Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701686-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SABINO RESTAURANTE LTDA, PATRICK BRENDO RIBEIRO SABINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face de SABINO RESTAURANTE LTDA e PATRICK BRENDO RIBEIRO SABINO, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0729200-36.2023.8.07.0001, indeferiu os pedidos para realização de pesquisa no sistema SNIPER e de inclusão do nome do Executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo. a decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 67983804): A parte credora, por meio da petição de ID Num. 219819309, requer a pesquisa de bens passíveis de restrição em nome da parte devedora por meio do sistema SNIPER, bem como a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD. A plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) constitui-se de ferramenta digital lançada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no dia 16.08.2022, com o escopo de agilizar e centralizar a busca de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas em diversas bases de dados, sendo desenvolvido no Programa Justiça 4.0. Contudo, ressalta-se, que tal plataforma é integrada a todos os demais sistemas (em especial SISBAJUD e INFOJUD), sendo que as informações nele encontradas são as mesmas que as pesquisas do Juízo obtiveram. Desarrazoada a repetição, INDEFIRO o pedido. Indefiro, ainda, o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASAJUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do Juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do Juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. Promova-se a transferência do valor bloqueado via sistema SISBAJUD no ID Num. 216382597 (R$ 996,29 e acréscimos respectivos), em favor da parte credora, observados os dados bancários indicados no ID Num. 219819309, quais sejam: BANCO DO BRASIL Agência no 3793-1 Conta no 19-1 CNPJ/MF no 00.000.000/0001-91. No mais, intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito pela ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC. A Agravante alega em suas razões recursais que: 1) se trata de cumprimento de sentença por meio do qual ele busca o recebimento da dívida; 2) não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do Devedor, tendo requerido ao Juízo de origem a pesquisa ao sistema SNIPER e a inclusão do devedor no SERASAJUD, cujas medidas foram indeferidas pelo Juízo; 3) cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao Juízo propiciar ao Exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade; 4) o pedido formulado é imprescindível para que sejam encontrados bens passíveis de penhora e seja apresentada a atual situação financeira do Executado; 5) requerer a adoção de medidas como esta, que respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do CPC, ao passo que, aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades, que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres, é direito do credor; 6) é plenamente cabível a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes – SERASAJUD – conforme requerido por ele, não havendo que se falar em necessidade de comprovação por sua parte, de impossibilidade de incluir a restrição; 7) a fumaça do bom direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária a execução do título extrajudicial está em regular processamento e o agravante ainda não teve seu crédito satisfeito; 8) o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, com o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença da fumaça do bom direito e perigo de dano, para sobrestar o trâmite dos autos originários, até o julgamento final deste agravo de instrumento. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas nos autos. Por fim, requer que sejam efetuadas as futuras publicações e intimações referentes a este processo em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o n. 29.190, com domicílio profissional no Ed. Financial Corporate Center, 3o Andar, Quadra 2, SCN, BL A, Asa Norte, CEP 70.712-900, Brasília/DF, sob pena de nulidade, nos termos no §1o do art. 236 do CPC. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 67983805 e 67983807). DECIDO. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifica-se que a Agravante busca a suspensão da decisão que indeferiu a pesquisa ao sistema SNIPER, assim como a inscrição do nome do Devedor no cadastro de inadimplentes – SERASAJUD. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Nesse contexto, apesar de a norma processual impor a todos os sujeitos do processo a cooperação, igualmente exige que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, atenda aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (art. 8o, CPC). Desse modo, julgo, na estreita via do momento processual, estar dentro da discricionariedade do julgador a apreciação quanto à conveniência de usar as ferramentas tecnológicas recentemente postas à sua disposição, à vista de sua eficiência ao caso concreto. Por fim, não identifico a presença do alegado perigo de dano, visto que nos autos de origem já foram realizadas diligências sem que fossem localizados bens penhoráveis dos devedores. Portanto, não há risco à satisfação do crédito. Acentue-se que em que pese o dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC demandar do juiz uma postura ativa, não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito. Quanto ao pedido de inclusão do nome de Executado em cadastros de inadimplentes, a Instituição financeira não demonstrou a impossibilidade ou dificuldade de fazê-lo por sua própria conta. O Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que apenas menciona genericamente que a manutenção da decisão agravada poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, em face da sistemática do PJe. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se os Agravados para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025 15:28:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador